Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-04.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001619-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS PEREIRA - CPF: 002.920.721-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO), CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.333.971-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON SILVA MINGOTI - CPF: 617.259.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO –
LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é medida imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, não poderá ser constrita desde que comprovada a ausência de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que exige o prosseguimento da devida instrução processual.

3. Decisão reformada, Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
TIAGO CAMPOS PEREIRA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira
/MT, MM.
Dr. Márcio Rogério Martins
, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 2942-14.2018.811.0027 (Cód. 60327)
, proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em que o juízo
a quo
determinou a indisponibilidade de bens no valor total de R$ 44.554,77 (quarenta e quarto mil reais e quinhentos e cinquenta e quarto reais e setenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, o agravante alega em sínteses que o valor bloqueado na conta nº 11.937-7, Ag. 4473-3 do Banco do Brasil corresponde ao provento salarial e o décimo terceiro pago no dia 06 de dezembro de 2018, totalizando R$ 4.270,90 (quatro mil, duzentos e setenta reais e noventa centavos).

Aduz que com base na impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC, o valor bloqueado é indevido.

Advoga que o artigo 805 do Código de Processo Civil assevera que a execução deve ocorrer sempre de forma menos gravoso para o executado.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de aplicar efeito suspensivo à decisão que efetivou o bloqueio do valor de R$ 4.270,90.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido pelo
Dr. Edson Dias Reis conforme id.
28576967
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 33756976
, requerendo parcial provimento para liberar 70% do valor constrito e manutenção da indisponibilidade sobre 30% do montante encontrado na conta da agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do agravo de instrumento em id.
33756976.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

em que determinou a indisponibilidade de bens no valor total de R$ 44.554,77 (quarenta e quarto mil reais e quinhentos e cinquenta e quarto reais e setenta e sete centavos).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser reformada
, recomendando-se a sua reforma,
para determinar o desbloqueio da indisponibilidade de bens, tendo vista que trata-se de verba salarial que é impenhorável, e, o valor não superior a 40 salários mínimos.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu-o
,
por entender
que estão
presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

“Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada,
entendo que deve ser deferida, pelos motivos que passo a expor.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, “in verbis”:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (“fumus boni iuris”).

Neste sentido:

[...]

Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa a ser apurada na instrução processual,
mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

No presente caso, a princípio, vislumbro o preenchimento desses requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar,
uma vez que a documentação trazida aos autos comprova os indícios suficientes da pratica de ato de improbidade administrativa pelos requeridos
, ante os requeridos Tiago e Cristina perceberem remuneração sem qualquer contraprestação em termos de serviço ao ente público e o requerido Ronivon permitiu, facilitou ou concorreu para que terceiros se enriquecessem ilicitamente.

É inconteste que o valor despendido do cofre público municipal para efetuar o pagamento de um serviço não prestado para a administração pública, decorrente da contratação de “funcionários fantasmas”, configura dano ao erário.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, DEFIRO a tutela pleiteada, para determinar:

[...]”

Com efeito, é certo que a decretação de indisponibilidade de bens é admissível, com vistas a assegurar pretenso ressarcimento de danos ao erário público, ou, em outro caso, de assegurar o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando houver indícios de ato de improbidade administrativa, de acordo com o art. 7º da Lei n. 8.429/97.

No entanto, as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.

In casu
, há que se afastar a indisponibilidade dos valores bloqueados na Agência 4473-3, conta 11937-7, uma vez que a restrição atingiu o valor oriundo do provento do Agravante que foi creditado no dia anterior, conforme demonstrado no
id. 6089966,
sob pena de colocar em risco a própria subsistência do demandado e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentindo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. VERBA IMPENHORÁVEL. ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO
. PRECEDENTES DAS TURMAS QUE COMPÕEM A 1ª SEÇÃO DO STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
firmou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo
649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006),
segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal"
(STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1245044/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018; AgRg no REsp 1502003/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 04/02/2016; REsp 1164037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 09/05/2014.

2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1704379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018). [Destaquei]

Ademais, a despeito da ressalva contida no julgado, a excepcionar do âmbito de proteção da regra de impenhorabilidade os valores que
“sejam produto da conduta ímproba”
, bem de ver que a natureza salarial da verba lhe deita proteção autônoma, inviabilizando a medida constritiva.

Em que pese o agravado requer a manutenção do bloqueio de 30% (trinta por cento),razão não lhe assiste, tendo vista que trata-se de verba salarial não oriunda do ato ímprobo e o valor do bloqueio não ultrapasse 40 salários mínimos.

Neste sentindo é precedentes desta ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADO DE POLÍCIA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E SEM AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO EM OPERAÇÃO POLICIAL PREVIAMENTE AGENDADA – CONDUTA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO
– LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é medida imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário.

2.

A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (...) (STJ – AgInt no REsp 1704379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018).

(N.U 1000446-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
— SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA —
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS
— REQUISITOS PREENCHIDOS — LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO — INCLUSÃO DA MULTA — NÃO CABIMENTO — INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) — TEMA 1.055 DO STJ — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, não poderá ser constrita desde que comprovada a ausência de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que exige o prosseguimento da devida instrução processual.

[...]

(TJ-MT AI 1004646-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada, para determinar a liberação da indisponibilidade decretada na conta corrente do Agravante por ter atingido seus proventos em valor não excedente ao teto de 40 salários-mínimos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a liberação por trata-se de verba salarial e não excedente ao teto de 40 salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021